Tribunal: TJDFT
Processo: 0736849-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736849-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO PARA ALCANÇAR PRAZOS EXPIRADOS. 1. Ao invés de apresentar impugnação à penhora no primeiro grau de jurisdição, após a ciência da decisão que deferiu a penhora, a parte agravante optou por alegar as teses típicas de impugnação diretamente no agravo de instrumento, quando deveria ter submetido ao juízo de primeiro grau de jurisdição. 2. Cabe ressaltar, ainda, que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático. Em outras palavras, não basta o protocolo do recurso para interrupção automática de todos os prazos vigentes no primeiro grau de jurisdição, sem olvidar que, no caso concreto, a concessão de efeito suspensivo ocorreu após o transcurso do prazo para impugnação, não se falando em efeito retroativo para alcançar prazos expirados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 842, sustentando a nulidade da penhora e de todos os atos processuais realizados após o seu deferimento, porquanto inexistente a citação da cônjuge co-proprietária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 842 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71489687 - Pág. 18. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024